Tribunal: TJES
Processo: 5005907-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5005907-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JUSCELINO DA SILVA BARBOSA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Juscelino da Silva Barbosa contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O autor narra possuir contrato de financiamento de veículo e que, por equívoco, realizou o pagamento em duplicidade da parcela nº 33, vencida em agosto de 2024, no valor de R$ 1.224,15. Alega que, apesar de ter solicitado o estorno administrativamente via SAC, o banco não efetuou a devolução, o que causou desequilíbrio em seu orçamento doméstico e atrasos nas parcelas seguintes.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à restituição, mas determinou que ela ocorresse de forma simples, fundamentando que o erro foi exclusivo do consumidor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o argumento de que a situação configurou mero aborrecimento e inadimplemento contratual sem repercussão nos direitos da personalidade.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da decisão para que a restituição seja feita em dobro, alegando má-fé do banco pela retenção indevida do valor após a ciência do erro. Insiste, ainda, na condenação do recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, ressaltando sua condição de trabalhador autônomo (MEI) e o impacto financeiro sofrido pela falta do numerário. O banco apresentou contrarrazões arguindo falta de interesse de agir e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o breve relatório

A controvérsia gira em torno de três pontos: a natureza da restituição de valor pago voluntariamente em duplicidade pelo consumidor; se a retenção desse valor após o aviso de erro configura má-fé para fins de dobra legal; e se a omissão bancária em devolver quantia expressiva para o orçamento de um autônomo gera dano moral indenizável.

Análise do Pedido de Restituição em Dobro

No tocante à
repetição do indébito
, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor deve ser devolvido em dobro quando o consumidor for "cobrado" em quantia indevida, salvo engano justificável. No caso concreto, os documentos de ID 15393751 e 15393752 demonstram que o autor efetuou dois pagamentos idênticos, de R$ 1.224,15, referentes à mesma parcela.

Contudo, observa-se que não houve uma cobrança ativa e indevida por parte do banco. O primeiro pagamento foi realizado por meio de título em cobrança e o segundo também decorreu de iniciativa do autor. O sistema bancário recebeu o que lhe foi enviado. O erro original, portanto, foi do consumidor na gestão de seus pagamentos.

Quanto ao argumento do recorrente de que a má-fé se configurou pela retenção posterior, é necessário pontuar que a penalidade do dobro do CDC vincula-se ao ato da cobrança. Na hipótese de pagamento voluntário por erro do solvens, aplica-se a regra da repetição do indébito prevista no artigo 876 do Código Civil, que impõe a restituição simples para evitar o enriquecimento sem causa. Assim,
mantenho a sentença quanto à restituição na forma simples.

Análise do Dano Moral e o Desvio Produtivo

No tocante à alegação de
dano moral
, o banco recorrido defende que a situação é mero dissabor. No entanto, é preciso analisar as peculiaridades do caso concreto. O valor retido (R$ 1.224,15) representa parcela significativa da renda de um microempreendedor individual que declarou faturamento bruto anual de R$ 30.000,00 (ID 18413958), o que resulta em uma média mensal de R$ 2.500,00.

Privar um trabalhador autônomo de quase 50% de sua renda mensal por um erro que a instituição financeira poderia ter sanado prontamente na via administrativa transborda o limite do aceitável. O autor narra ter buscado o SAC, e
o banco, em sua defesa, não negou a existência do pagamento duplicado — inclusive depositou judicialmente o valor após a sentença
(ID 15393769) —, limitando-se a questionar a falta de provas da reclamação.

A desídia do banco em devolver um valor que ele sabia ser indevido (visto que o sistema identifica pagamentos em duplicidade de um mesmo contrato) forçou o consumidor a um "desvio produtivo", desperdiçando tempo útil e recursos para tentar reaver o que lhe pertence.

O
descaso administrativo e a retenção de valor
essencial para o equilíbrio financeiro do recorrente, geraram transtornos que superam o "mero aborrecimento".

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 20.000,00 pretendido pelo recorrente mostra-se excessivo diante da natureza da falha. O valor deve ser suficiente para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da conduta pelo banco. Considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

1.

CONDENAR
o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado a partir desta fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2.

MANTER
a condenação à restituição
simples
do valor de
R$ 1.224,15
, observando-se que o valor já foi depositado judicialmente pela instituição financeira (ID 15393769).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)